Tribunal: TJSP
Processo: 2138838-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida que impõe ao réu, ora agravante, obrigação de não fazer – BANCO AO CONTESTAR NÃO JUNTA NENHUM CONTRATO ASSINADO - Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado –– RECURSO NÃO PROVIDO.